Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714423-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA LOPES AGRAVADOS: LOPES &amp; MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TECNICA VETERINÁRIA LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gilmar Pereira Lopes contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens nos sistemas conveniados (autos de no 0704423-20.2019.8.07.0003, ID no 35079971, págs. 126-127). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO